Tribunal: TJMT
Processo: 0006549-08.2009.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006549-08.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BENEDITO DEZANETTI - CPF: 035.246.041-53 (APELANTE), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 021.440.717-99 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO NÃO INTEGRALMENTE SATISFEITA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução pode ser mantida, mesmo diante da alegação de que não foram quitadas as pensões vencidas até a data de efetiva implantação da pensão.

III. Razões de decidir:

3.
A sentença de extinção, fundamentada no art. 924, II, do CPC, não pode ser mantida, já que a obrigação não foi integralmente satisfeita, sendo necessário o prosseguimento da execução para apuração do saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC não é cabível quando houver parcelas vencidas e não quitadas pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO DEZANETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada na ação de reparação civil por danos morais e materiais n. 0006549-08.2009.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O apelante assevera que a execução não poderia ter sido extinta, uma vez que não houve o adimplemento de todas as obrigações, em especial o pagamento das parcelas vencidas entre os meses de outubro de 2016 a abril de 2024.

Desse modo, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução, com a intimação do apelado para que “
anexe aos autos a memória de cálculo das pensões vencidas desde 10/2016 até a data do efetivo cumprimento da obrigação de fazer em 01/04/2024, com expedição de precatório complementar, se for o caso
”.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 234802703).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 239669667, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO DEZANETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada na ação de reparação civil por danos morais e materiais n. 0006549-08.2009.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Da análise do título executivo judicial, constata-se que: i) foi estabelecida pensão, em favor do genitor da vítima, correspondente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a partir de 4.8.2008 até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos (11.9.2039); e ii) o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em 19.1.2015, o apelante requereu a remessa dos autos de origem à Contadoria do Juízo para realizar o cálculo atualizado da condenação, que restou deferido em 20.8.2015 (Id. 234802181 – Pág. 224/225).

Em 9.10.2015, a Central de Distribuição de Cuiabá atualizou o valor da condenação, sendo devido ao credor, a título de prestações vencidas de pensão e de danos morais, o montante de R$ 67.102,99 (sessenta e sete mil cento e dois reais e noventa e nove reais), e honorários advocatícios no valor de R$ 5.949,94 (cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), (Id. 234802181 – Págs. 227/234).

No entanto, o devedor discordou dos referidos cálculos e apresentou o cálculo que entende devido, a saber: o valor de R$ 63.783,10 (sessenta e três mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) referente às prestações vencidas de pensão e aos danos morais, e o montante de R$ 5.399,90 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de honorários de sucumbência, conforme manifestação protocolizada em 18.8.2017 (Id. 234802181 – Págs. 238/243).

O d. Juízo
a quo
homologou, em 19.7.2019, os cálculos apresentados pelo devedor e, por consequência, determinou a expedição de precatório referente ao crédito principal, bem como a expedição e Requisição de Pequeno Valor (RPV) em relação aos honorários advocatícios. Ao final, determinou a remessa dos autos de origem à Contadoria do Juízo para acrescentar as pensões vencidas após o primeiro cálculo, uma vez que o Estado de Mato Grosso não havia implantado a pensão em favor do apelante (decisão, Id. 234802181 – Págs. 251/253).

Em 5.10.2021, o d. Juízo
a quo
determinou que o apelado realizasse a implantação da pensão em favor do apelante, bem como deixou consignado que “
eventual parcela vencida entre 10/2016 até a data do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, ensejará, naturalmente, a expedição de Precatório Complementar
” (Id. 234802196 – Pág. 2).

O ofício requisitório do crédito principal, no
valor de R$ 63.783,10 (sessenta e três mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos), foi expedido somente em 23.3.2022 (Id. 234802659).

Em 12.5.2022, o apelado comprovou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor atualizado de R$ 7.427,76 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) referente aos honorários advocatícios
(Id. 234802661).

Posteriormente, o apelado comprovou a implantação da pensão que se deu somente no mês de abril de 2024 (Id. 234802696).

Em razão do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e da implantação da pensão, o d. Juízo
a quo
extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita
;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.
”
[sem destaque no original]

Assim, não era o caso de extinção da execução, uma vez que a obrigação não foi integralmente satisfeita, porquanto não foi apurado o saldo remanescente em relação às pensões vencidas até a data da efetiva implantação da pensão em favor do apelante.

Dessa forma, a hipótese é de provimento do recurso para anular a sentença, de modo a possibilitar o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguir a execução em relação às pensões vencidas até a data da efetiva implantação da pensão em favor do apelante.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência ou de sua majoração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024